Tribunal: TJDFT
Processo: 0747806-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0747806-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRESSA TAVEIRA SOARES AGRAVADO: VANILDO GOMES SOARES, IZANETE DE FATIMA GOMES SOARES DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, acolheu a impugnação apresentada pelos executados/agravados e desconstituiu a penhora do imóvel de matrícula no 10.231 perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Canápolis/MG, por se tratar de bem de família. A agravante alega, em síntese, que não há prova de que o imóvel penhorado seja bem de família, pois não foram juntadas certidões negativas atualizadas de cartórios de registros de imóveis em Brasília e em Canápolis/MG. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja mantida a penhora do imóvel. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro, de plano, a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, uma vez que os comprovantes de residência juntados provam que o imóvel é utilizado como moradia dos executados, sendo impenhorável (ID 68692130 e seguintes do processo originário). Nesse sentido: “(...) 2. O imóvel residencial da entidade familiar é impenhorável, considerando-se residência, para tais efeitos, um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente, com amparo nos arts. 1o, e 5o, da Lei no 8.009/90. (...)” (Acórdão 1290269, 07088194620198070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator